Tribunal: STF
Processo: RE 1588911
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§1° E 2°, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PERDA DE OBJETO.  APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA EM JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, VI, DO CPC. COMPREENSÃO DIVERSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário apresentado diante a deficiência de fundamentação acerca da repercussão geral e do caráter infraconstitucional da controvérsia. 

    2. Pelo acórdão recorrido foi julgado extinto sem julgamento do mérito, com base no art. 267, IV, do CPC, quanto ao pedidos de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e do Estudo de Impacto de Vizinhança, uma vez que a providência já foi satisfeita no curso do processo.

    3. A parte agravante sustenta violação direta a dispositivos constitucionais relativos à proteção ao meio ambiente, bem como afirma persistente o interesse de agir na espécie.

    II. Questão em discussão

    4. As questões em discussão consistem em saber se i) o recurso extraordinário preenche os requisitos para sua admissão, especialmente quanto à exigência do art. 1.035, §§1° e 2°, do CPC, e ii) a verificação da existência ou não de interesse de agir, na espécie, alcança estatura constitucional.

    III. Razões de decidir

    5. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.

    6. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao reexame de fatos e provas e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (Código de Processo Civil), cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454/STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo interno conhecido e não provido.